Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719100-90.2021.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF APELADO: ELAINE CRISTINA JUNHO PEREIRA DESPACHO O comprovante de preparo da apelação não foi juntado aos autos no ato da interposição do recurso, ocorrido em 30/11/2021, conforme exige o art. 1.007, caput, do CPC. Posteriormente, o apelante-autor comprovou o recolhimento das custas, de forma simples, cuja guia foi juntada em 01/12/2021 (id. 32266073). O art. 1.007 do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [...]” Assim, ao apelante-autor para, em 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo, na forma exigida pelo § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora